Tribunal: TJSP
Processo: 0006083-32.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pleito almejando a absolvição do peticionário, sob o argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia. Inviabilidade. Tese já enfrentada, inclusive, em sede de apelação. Via inidônea ao atendimento da demanda, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP.

Ementa:
Revisão criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pleito almejando a absolvição do peticionário, sob o argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia. Inviabilidade. Tese já enfrentada, inclusive, em sede de apelação. Via inidônea ao atendimento da demanda, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP. Precedente deste E. Tribunal. Reconhecimento policial que foi ratificado mediante reconhecimento pessoal efetuado em juízo, sendo o peticionário inequivocamente identificado por quatro vítimas, além de preso em flagrante logo após o crime, na posse de um simulacro de arma de fogo reconhecido pelas vítimas e de bens subtraídos de uma das ofendidas. Manutenção da decisão, prestigiando, inclusive, a coisa julgada. Revisão criminal improcedente.